Tribunal: CARF
Processo: 10650.901278/2013-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DIPJ. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado. É a DCTF quem possui esta função. Sua natureza de confissão de dívida está alicerçada no § 1o do artigo 5o do Decreto­Lei no 2.124/84.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.901278/2013-28
ACÓRDÃO
1401-007.751 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELETROZEMA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DIPJ. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado. É a DCTF quem possui esta função. Sua natureza de confissão
de dívida está alicerçada no § 1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124/84.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em Exercício e Redator ad-hoc.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.751 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901278/2013-28
2
RELATÓRIO
Em razão da aposentadoria do então Presidente do colegiado, Luiz Augusto de
Souza Gonçalves, relator do presente acórdão, eu, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, atual
Presidente do colegiado, formalizo a decisão, na qualidade redator ad-hoc, observando o voto do
relator apresentado em sessão e a respectiva decisão da turma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação –
PER/DCOMP através do qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável
pagamento indevido/a maior de CSLL do período de apuração 01/11/2010 a 30/11/2010 no valor
de R$ 56.529,36. Referida PER/DCOMP recebeu o no 32596.03441.040612.1.3.04-3519.
A Delegacia da Receita Federal de Uberaba, através do despacho decisório de e-fls.
07, não reconheceu a existência do direito creditório, deixando de homologar a compensação
declarada, fundamentalmente pelo fato de que “A partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada com o indeferimento de seu pedido de restituição/compensação, a
Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade de e-fls. 13/24 através do qual alegou,
em apertadíssima síntese:
1) apresentou documentos propugnando que os mesmos deveriam ser
considerados e analisados;
2) a partir da análise da DIPJ poderia ser observado que os valores de CSLL são
nulos, ou seja, entre janeiro e novembro a empresa teria apurado somente
prejuízo. Também teria apurado saldo negativo que foi objeto de compensação,
onde somente o pagamento de dezembro foi utilizado para compor o saldo, não
utilizando, assim, os pagamentos de estimativa recolhidos indevidamente em
03/2010 e 11/2010;
3) o pagamento de 03/2010, objeto da Dcomp no 31190.76321.240511.1.3.04-
3037, constaria na condição de homologado;
4) portanto, restaria comprovada a existência de crédito de CSLL apurado em
11/2010;
5) entretanto, em novembro de 2010 atesta ter reconhecido débito de CSLL em
DCTF, sendo que o fez erroneamente;
6) Argui que deveria ser buscada a verdade material e o Despacho Decisório
deveria ser reformado integralmente;
7) conclui solicitando o reconhecimento do crédito e a homologação da
compensação;
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.751 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901278/2013-28
3
8) juntou aos autos os documentos de fls. 25/94.
A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal
de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, que proferiu o Acórdão no 12-112.074 – 5a Turma (v.
e-fls. 99/103), que indeferiu o recurso da Contribuinte. Abaixo reproduzo os fundamentos
adotados pela DRJ para indeferir a manifestação de inconformidade:
6.4. Verificado que a retificação da DCTF se deu após a ciência do Despacho
Decisório, cabia à interessada juntar aos autos a prova contábil e fiscal do erro
que afirma ter cometido, que no caso seria a prova, em sua escritura, do registro
da estimativa de CSLL do período de apuração 01/11/2010 a 30/11/2010,
conforme estabelecido no art. 147 do Código Tributário Nacional, conforme a
seguir:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
(grifei)
6.5. É de se ressaltar que somente a DIPJ e a retificação da DCTF não conferem a
certeza presente no art. 170 do CTN, a fim de possibilitar reconhecimento do
crédito registrado na Dcomp.
6.6. Sendo assim, verificado que a DCTF foi transmitida após a ciência do
Despacho Decisório, sem o benefício da espontaneidade, e visou reduzir débito
confessado, cujo pagamento estava integralmente vinculado a este, a retificação
somente produzirá efeitos, no tocante ao crédito registrado na DCOMP, caso a
interessada traga aos autos prova contábil e fiscal da real apuração do débito.
Ainda inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 109/119, através do qual repete os mesmos termos da manifestação de
inconformidade, rechaçando as conclusões levadas a efeito pela decisão recorrida apenas no
seguinte:
Conforme dito, a DRJ/RJO deixou de reconhecer o direito creditório apontado
pela Recorrente, especialmente, por julgar que a retificação da DCTF, ocorrida
após a ciência do Despacho Decisório, só se justificaria mediante a apresentação
de prova contábil e fiscal do erro incorrido, que, no caso, seria a prova, em sua
escritura, do registro da estimativa de CSLL do período de apuração de
01/11/2010 a 30/11/2010.
Ora, o artigo 147 do Código Tributário Nacional permite, expressamente, a
retificação da declaração promovida pelo próprio declarante desde que
comprovado o erro incorrido, conforme se vê:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.751 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901278/2013-28
4
“Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito
passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação
tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de
fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.”
A propósito do assunto, observe-se o posicionamento firmado no âmbito do
CARF:
(...)
Ora, o erro incorrido pela Recorrente, o qual de maneira alguma afasta o seu
direito creditório, está claramente demonstrado em sua DIPJ 2011. A ficha 16
demonstra, inequivocamente, a ausência de CSLL a pagar na competência
11/2010. A base de cálculo da CSLL, conforme se vê, é negativa:

A ficha acima (ficha 16 da DIPJ 2011 – competência 11/2010) é suficiente para a
comprovação do direito creditório vindicado pela Recorrente. Trata-se, portanto,
de prova fiscal apta a comprovar o crédito apurado. O próprio CARF, como se viu
nos julgados acima colacionados, possui entendimento firmado nesse exato
sentido.
A linha 11 da ficha 16 (CSLL a pagar) não deixa margem a dúvidas: não havia valor
a pagar a título da contribuição naquela competência, de modo que o
recolhimento promovido pela Recorrente, como se devida fosse qualquer parcela
de CSLL, foi indiscutivelmente indevido.
Por outro lado, seria inviável a apresentação de “prova contábil” como quis
defender a DRJ/RJO. Afinal, não havendo saldo a pagar a título da aludida
contribuição na competência de 11/2010, não há lançamento contábil do tributo.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.751 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901278/2013-28
5
Nesse sentido, resta fulminado o fundamento em que sustentado o acórdão
recorrido, o qual, acima de tudo, aponta suposta ausência de prova contábil e
fiscal que comprove o erro: o erro está suficientemente comprovado na ficha 16
da DIPJ 2011 (11/2010).
Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator ad-hoc.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, e pudemos confirmar na leitura do Recurso Voluntário, a
Contribuinte centrou suas razões em face da decisão recorrida na alegação de que o conteúdo
probatório trazido aos autos, juntamente com a Manifestação de Inconformidade, em especial a
DIPJ, seria suficiente para comprovar o direito creditório pleiteado. Em suas próprias palavras, ao
se referir à DIPJ aduz que “Trata-se, portanto, de prova fiscal apta a comprovar o crédito
apurado”.
Em relação ao exigido pela DRJ para que fosse comprovado o direito creditório,
aduziu a Recorrente que “seria inviável a apresentação de “prova contábil” como quis defender a
DRJ/RJO. Afinal, não havendo saldo a pagar a título da aludida contribuição na competência de
11/2010, não há lançamento contábil do tributo”.
Tais alegações são manifestamente infundadas. A escrituração contábil, alicerçada
nos documentos fiscais que a instruem, demonstrariam de forma cabal a alegada inexistência de
saldo a pagar a título de CSLL no período de novembro de 2010.
No que tange à DIPJ, esclareça-se que os débitos nela informados não estão
declarados e nem confessados, já que a DIPJ é meramente informativa, matéria esta sumulada
pelo CARF, cujo enunciado reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
É a DCTF quem possui esta função. Sua natureza de confissão de dívida está
alicerçada no § 1o do artigo 5o do Decreto-Lei no 2.124/84. Veja-se:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.751 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.901278/2013-28
6
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
(...)
A Portaria MF no 118/84 delegou ao Secretário da Receita Federal a competência
para instituir as aludidas obrigações acessórias, sendo que, a partir da edição da IN/SRF no 126/98
e posteriores, esta Autoridade vem conferindo à DCTF a função prevista na lei consistente em
comunicar a existência de crédito tributário, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência do referido crédito. Nada obstante isso, desde a inclusão do § 6o no
artigo 74 da Lei no 9.430/96, as declarações de compensação também passaram a constituir
confissão de dívida dos débitos nelas informados.
De forma alguma se desconhece que, em razão do princípio da verdade material,
propugnado pela Recorrente em seu recurso voluntário, se tivessem sido apresentados
documentos hábeis que comprovassem ter havido equívoco na informação constante da DCTF, tal
fato não poderia ser ignorado. Entretanto, essa é uma questão de prova, cujo ônus de produção é
do interessado (art. 333, I, do Código de Processo Civil -CPC).
Portanto, a documentação juntada pelo interessado não é hábil a comprovar erro
no preenchimento da DCTF. Neste diapasão, uma vez que o direito ao crédito pleiteado originou-
se do DARF, no valor de R$56.529,36, o qual estava integralmente utilizado com o débito
confessado em DCTF, de mesmo valor, inexiste o direito creditório alegado pela Interessada.
Assim, por todo o exposto, não restando documentalmente comprovada a
existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, voto por negar provimento ao
recurso voluntário, não reconhecer o direito creditório e não homologar a compensação.
Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 155
DF CARF MF
Original